Tribunal: TCU
Processo: 016.438/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7083/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.438/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Candida Maria de Souza (XXX.948.387-XX); Maria Rosane Ventura Pereira (XXX.870.087-XX); Marta Torres Pereira Pelegrino (XXX.536.067-XX); Nindanoura Marinho Nogueira (XXX.859.164-XX); Severina Guedes (XXX.347.337-XX); Sonia Maria de Souza (XXX.760.628-XX); Valeria Lemos Paulo (XXX.423.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.